Tribunal: TJSP
Processo: 1016003-64.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Revisão de cláusulas contratuais. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Discussão sobre abusividade de juros e de tarifas exigidas no contrato. Inexistência de abusividade com relação à taxa de juros pactuada e sua forma de amortização de juros. Precedentes desta Corte e do C. STJ. Tarifas de cadastro, avaliação e de registro de contrato expressamente previstas e com serviço

Ementa:
Revisão de cláusulas contratuais. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Discussão sobre abusividade de juros e de tarifas exigidas no contrato. Inexistência de abusividade com relação à taxa de juros pactuada e sua forma de amortização de juros. Precedentes desta Corte e do C. STJ. Tarifas de cadastro, avaliação e de registro de contrato expressamente previstas e com serviço efetivamente prestado. Contrato que não prevê cobrança de comissão de permanência. Contudo, tarifa de seguro indevida. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.